Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700456-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS FIDELES GOMES DA SILVA AGRAVADO: DETRAN DF DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 75213990, bem como que o presente recurso já foi julgado (ID 75066009), certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 20 de agosto de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora